Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO. DÉBITO. EVOLUÇÃO. EXTRATOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos e acolheu o pedido formulado na ação monitória para constituir de pleno direito título executivo judicial em favor do apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se ocorreu cerceamento do direito de defesa; e (ii) saber se deve ser constituído o mandado monitório em título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o julgamento antecipado do mérito nos casos de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
4. Apesar da possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, revela-se incabível sua incidência quando sociedade empresária que não se enquadra no conceito de consumidora final contrata abertura de crédito a fim de fomentar sua atividade.
5. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A ação monitória pode ser proposta com o contrato de abertura de crédito acompanhado dos extratos demonstrativos da evolução do débito, conforme a Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, LV; CPC, arts. 355, 369; 373, II, e 700; CDC, art. 2°.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 247/STJ; TJDFT, ApCiv 0748329-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, ApCiv 0700752-93.2023.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 11.11.2024.